Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-22.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não assinou empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não assinou empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício do autor. Trata-se de contratação eletrônica/digital, que foi assinada mediante biometria facial da autora, contendo todos os termos e condições dos empréstimos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.